Tribunal: TJDFT
Processo: 0737257-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO. INFRUTÍFERAS. DECURSO DO TEMPO. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO. NÃO OBSERVADO. PERCENTUAL. INFERIOR A 30%. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A agravante expõe os fatos e fundamentos jurídicos aduzindo a necessidade do provimento do Agravo de Instrumento em razão da natureza da verba salarial da quantia penhorada. Preliminar de ausência de fundamentação afastada.
2. A antecipação da tutela recursal ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
2.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão da antecipação da tutela ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
3. In casu, verifica-se que a parte agravada já realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens da agravada, tendo sido todas infrutíferas, ao passo que a execução está em curso há mais de seis anos, sem a satisfação do crédito do exequente.
4. A agravante não demonstrou qualquer condição excepcional que impeça a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, portanto tal constrição não gerará prejuízo para sua subsistência.
5. Ademais, o valor penhorado não corresponde sequer a 30% (trinta por cento) da remuneração da agravante, além de também não corresponder a um décimo do valor perseguido, configurando a legitimidade da penhora.
6. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.